Tribunal: CARF
Processo: 10715.724229/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O art. 106, IV, e do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de carga a obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita Federal, por inserção destas no sistema de registro eletrônico referente a veículo ou carga transportada proveniente do exterior.
SISCOMEX-MANTRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA. .
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no sistema de registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do transportador, enquanto não for implementada função específica, no mesmo sistema, que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.724229/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.783 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
WISE LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O art. 106, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de
carga a obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita Federal, por
inserção destas no sistema de registro eletrônico referente a veículo ou carga
transportada proveniente do exterior.
SISCOMEX-MANTRA.
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA
PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO
DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA. .
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no sistema de
registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do transportador, enquanto
não for implementada função específica, no mesmo sistema, que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a penalidade
imposta à recorrente. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.780, de 29 de junho de 2023, prolatado no julgamento
do processo 10715.726891/2013-58, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente) Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, e Semiramis de Oliveira Duro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.724229/2013-63
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724229/2013-63

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa SRF no 102/1994.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ, pelo Acórdão no 108-004.166, considerou a Impugnação Improcedente e
manteve o crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, onde
repisa os argumentos trazidos em sede de impugnação, acrescentando que promoveu a retificação
dos documentos.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele
tomo conhecimento.
DAS PRELIMINARES
- NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
RECORRENTE

Alega a Recorrente que o lançamento, formalizado pelo auto de infração, é nulo em
função de ilegitimidade passiva da recorrente, ou seja, a recorrente não poderia
figurar no polo passivo da obrigação tributária.

Ainda argumenta a Recorrente que não pode ser responsabilizada pela referida
multa tendo em vista que não existe liame ou nexo causal entre ela e o responsável
pela prestação de informações sobre a desconsolidação da carga.
Não assiste razão à Recorrente.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724229/2013-63

Relevante reproduzir o que dispõe o art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a IN SRF
no 102/1994 que estabeleceu, dentre outras diversas determinações, no art. 4o e 8o o
seguinte:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final.
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
Apesar de a Recorrente alegar que não pode figurar no polo passivo da obrigação
tributária, a norma legal literalmente lhe atribui a obrigação de prestar informações
à Secretaria da Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada, hipótese
na qual se enquadra.
Também o mesmo dispositivo normativo atribui a obrigação de efetuar a
desconsolidação dos conhecimentos de carga genéricos (máster) no prazo de até
duas horas após o registro de chegada do veículo transportador. Ou seja, não basta
prestar as informações, mas prestá-las dentro do prazo estipulado.
Portanto, não procedem as alegações de ilegitimidade passiva da Recorrente.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724229/2013-63

- O DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE
Quanto ao desrespeito aos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e da
Razoabilidade, a análise de tal argumento adentraria a apreciação da
constitucionalidade do textro legal que instituiu a penalidade objeto dos presentes
autos.
A Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, veio estabelecer que o julgador
deste tribunal administrativo não têm competência para apreciar
constitucionalidade de texto legal, como segue :
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante desta regra, nego provimento ao recurso neste tópico.
- A NÃO RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGA POR FALTA DE
ACESSO AO SISTEMA SISCOMEX-MANTRA
A IN RFB no 1479/2014 deu nova redação ao artigo 8o da IN SRF no 102/1994.
É relevante para o deslinde da presente lide, observar o que foi determinado por
seu §2o :
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após
o registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador,
a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é
do transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07
de julho de 2014)” (destaque deste Relator)
Percebe-se que a sujeição passiva, conforme descrito em item específico das
preliminares, continua sendo do transportador ou do desconsolidador.
Entretanto, imprescindível a habilitação de acesso do desconsolidador ao
SISCOMEX-MANTRA nesta função para que possa desempenhar a atividade
própria de agente de carga desconsolidador e, por ventura, vir a ser-lhe atribuída
qualquer responsabilidade e, por conseguinte, possibilidade do cometimento da
infração quando da prestação de informação extemporânea.
É de fulcral importância, ainda, destacar-se que o §2o do art. 8o esclarece que a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Sistema
MANTRA é do transportador enquanto não for implementada função específica
para o desconsolidador. Apesar de a redação do citado art. 8o ter sido modificada
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724229/2013-63

após a lavratura do auto de infração, cabe a sua aplicação retroativa por se tratar de
norma interpretativa, nos termos do art. 106, inciso I da Lei no 5.172/66 – Código
Tributário Nacional.
Por bem esclarecer a questão, citamos trecho do Acórdão no 3001-001.945, de
relatoria do I. Conselheiro Marcos Roberto da Silva :
Relevante reproduzir o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março
de 2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa
SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão
executar as funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência
do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no
Sistema de Trânsito Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de
empregados de empresa contratada, desde que estejam expressamente
autorizados a acessar o referido Sistema em nome e sob a responsabilidade
do contratante, nos termos do respectivo contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.”
Fica evidente que nos casos em que o transportador contrate o agente
desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades (inclusão de dados no
Siscomex Mantra, por exemplo), o agente de cargas poderá até ser habilitado,
entretanto sob autorização e responsabilidade do transportador. Portanto, a inclusão
de dados intempestiva, embora realizada pelo contratado, é a bem da verdade uma
responsabilidade do transportador. Esse mesmo entendimento consta da Notícia
Siscomex Importação no 47/2008, de 28/11/2008, a seguir transcrita:
“A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e
com referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006,
44/2007 e 18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela
informação do HAWB complemente os dados no Siscomex Mantra poderá
ser estendido em até 03 horas após a chegada do veículo. As regras desta
notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que seja
viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação
dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.”
Como se pode verificar, o agente desconsolidador de carga não possui habilitação
para prestar informações de desconsolidação de carga aérea no Siscomex-Mantra
em virtude da inexistência da funcionalidade específica para que conseguisse
implementar tais informações no sistema .
Neste caso, fica evidenciada a ocorrência de erro na identificação do sujeito
passivo, pois que o sujeito passivo da obrigação tributária acessória é o
transportador aéreo, por força de determinação normativa da própria Secretaria da
Receita Federal, órgão gestor do Sistema SISCOMEX-MANTRA.
Ademais não consta que o dispositivo constante do § 2o do artigo 8o da IN SRF no
102/1994, introduzido pela IN RFB no 1.479/2014 tenha sido alterado ou revogado
por norma posterior.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário neste quesito.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.783 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.724229/2013-63

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a
penalidade imposta à recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator

Fl. 147
DF CARF MF
Original